Tribunal: TJDFT
Processo: 0718115-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718115-58.2020.8.07.0001 RECORRENTES: MARIA DE FÁTIMA BRAGA B DA SILVA, LUÍSA DE LUMIERE BRAGA ALBUQUERQUE RECORRIDO: TVLX VIAGENS E TURISMO S/A., GOL LINHAS AÉREAS S/A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. JUIZADO ESPECIAL. PRINCÍPIOS APLICÁVEIS. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. AGÊNCIA DE VIAGENS. RESPONSABILIDADE. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PREJUÍZOS. REQUISITOS. CANCELAMENTO DE PASSAGENS. "NO SHOW". AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. REQUERIMENTO. CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. 1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva. 2. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial. 3. É cabível a ação indenizatória pelo consumidor contra a agência de viagens pela venda de passagens aéreas da transportadora, a fim de se reconhecer ou não a sua responsabilidade no caso concreto, tema a ser analisado no mérito. 4. Ainda que a relação mantida entre as partes seja de consumo, para se imputar a responsabilidade de reparar o prejuízo decorrente de suposto dano moral e/ou material é necessária a demonstração dos requisitos do instituto: a ilicitude da ação (ou falha na prestação do serviço), o dano decorrente do ato praticado e o nexo de causalidade entre a conduta do agente ofensor e o prejuízo suportado pela vítima. 5. O cancelamento das passagens do voo do trecho de volta quando não há o embarque do consumidor no voo do trecho de ida (no show), sem comunicação prévia, constitui medida lícita da operadora de transporte, amparada em disposição contratual, bem como na Resolução no 400 da ANAC. A legitimidade da conduta é indiscutível se, além das circunstâncias mencionadas, há pedido expresso de cancelamento pelo próprio consumidor. 6. Ausente ato ilícito ou falha na prestação do serviço e comprovada a culpa exclusiva das consumidoras, não há que se falar em responsabilização da agência de viagens ou da transportadora pelo cancelamento das passagens aéreas (CDC, art. 14, § 3o, I e II). 7. Preliminar de legitimidade passiva suscitada pelas autoras acolhida. Recurso das autoras conhecido e parcialmente provido. Recurso da segunda ré conhecido e provido. As recorrentes alegam afronta aos artigos 39 e 51, ambos do CDC, pugnando pelo reconhecimento da ilegalidade da conduta das recorridas, consubstanciada no cancelamento unilateral da passagem de volta, ante o não comparecimento para embarque no trecho de ida (no show). Aduzem, assim, que a falha na prestação dos serviços enseja o pagamento de indenização por danos materiais e morais. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. Pedem, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões, as recorridas TVLX VIAGENS E TURISMO S/A. (VIAJANET) e GOL LINHAS AÉREAS S/A. pedem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU, OAB/SP 117.417 (ID 26057302 - Pág. 5) e GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53701-A (ID 26576115 - Pág. 12), respectivamente. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 39 e 51, ambos do CDC, porquanto eventual análise da tese recursal (reconhecimento da existência de falha na prestação dos serviços oferecidos pelas recorridas, com a consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo pois “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas ou excertos apenas de teses jurídicas.” (REsp 1810189/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/3/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrida TVLX VIAGENS E TURISMO S/A. (VIAJANET), sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU, OAB/SP 117.417 (ID 26057302 - Pág. 5) e, em relação à recorrida GOL LINHAS AÉREAS S/A., em nome do advogado GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53701-A (ID 26576115 - Pág. 12). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030